Tribunal: TJMT
Processo: 1032645-04.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032645-04.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA GABRIELA SANTANA CORREA - CPF: 054.435.081-21 (RECORRENTE), KARINE LOPES LELIS DE MEDEIROS - CPF: 044.901.291-30 (ADVOGADO), TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA - CNPJ: 33.136.896/0001-90 (RECORRIDO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1032645-04.2025.8.11.0002.

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Recorrente:
ANA GABRIELA SANTANA CORREA
.

Recorrido:
TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES SA

Data do Julgamento Virtual:
14 A 16/04/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO INFERIOR A QUATRO HORAS. PERDA DE CONEXÃO TERRESTRE CONTRATADA AUTONOMAMENTE. INTERVALO EXÍGUO ENTRE CHEGADA E EMBARQUE. RISCO ASSUMIDO PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.

No caso em apreço, a reclamante alega que, em 10/06/2024, possuía itinerário de ida e volta junto à reclamada, partindo de São Paulo/SP, com conexão em Lisboa, e destino final na cidade de Munique.

2.

Sustenta, contudo, que, em razão do alegado atraso do voo, houve alteração de 1h16 no horário inicialmente programado,
o que teria inviabilizado a utilização do transporte terrestre previamente contratado, compelindo-a a arcar com

despesas de hospedagem, alimentação e aquisição de nova passagem.

3.

Consoante se extrai dos documentos acostados aos autos,
à chegada da autora a Munique estava prevista para as 19h10 (horário local),
ao passo que
a partida do ônibus com destino a Innsbruck estava programada para
as 20h55 do mesmo dia
. Em razão do atraso, a autora alega ter sido compelida a pernoitar em Munique, suportando despesas imprevistas.

4.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais,
ao fundamento de que o atraso verificado foi inferior a quatro horas e de que a autora não logrou comprovar a responsabilidade da requerida, reputando a situação como mero aborrecimento
.

5.

Irresignada, a autora interpõe recurso, sustentando que o atraso constitui fato incontroverso e que a situação por ela vivenciada,
consistente em pernoite, sem assistência, em país estrangeiro
, extrapola o mero dissabor, razão pela qual pugna pela reforma da sentença.

6.

Em que pese os argumentos da recorrente, tenho que não lhe assiste razão.

7.

Pois bem. A controvérsia recursal consiste em definir se o atraso de 1h16min em voo internacional, que culminou na perda de conexão terrestre contratada autonomamente pela passageira, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos materiais e morais. No contexto delineado nos autos, a resposta é negativa.

8.

É incontroverso que o voo utilizado pela recorrente sofreu atraso. Não obstante, a jurisprudência tem se orientado no sentido de que atrasos de curta duração, especialmente em voos internacionais, quando não acompanhados de circunstâncias adicionais aptas a evidenciar descaso ou efetiva violação à dignidade do consumidor, caracterizam mero aborrecimento, inerente à própria complexidade do serviço de transporte aéreo.

9.

No caso em exame, o contrato de transporte aéreo celebrado entre as partes tinha como destino final a cidade de Munique, na Alemanha. A obrigação assumida pela companhia aérea, portanto, foi devidamente cumprida, porquanto a passageira foi transportada até o destino contratado, ainda que com atraso moderado.

10.

Da análise dos horários programados, verifica-se que a chegada em Munique estava prevista para as 19h10min (horário local), ao passo que o embarque no ônibus com destino a Innsbruck estava agendado para as 20h55min do mesmo dia.
Assim, a recorrente organizou seu itinerário com intervalo de apenas 1h45min entre o horário estimado de pouso e a partida do transporte terrestre.

11.

Tal lapso temporal, em se tratando de voo internacional, mostra-se manifestamente exíguo.
É fato notório que o desembarque em viagem internacional envolve procedimentos que demandam tempo considerável e, não raro, imprevisível, tais como o controle migratório, a fiscalização aduaneira, a retirada de bagagem despachada e o deslocamento do terminal aeroportuário até o local de embarque do transporte subsequente.

12.

Cumpre salientar, ademais, que o trecho posterior, de Munique a Innsbruck, seria realizado por modal diverso, qual seja, ônibus, contratado de forma autônoma e independente pela recorrente.
Ao optar por conexão não integrada, com reduzida margem temporal entre o pouso previsto e a partida do transporte terrestre, a passageira assumiu os riscos inerentes ao seu próprio planejamento de viagem
. Não se mostra razoável transferir à companhia aérea a responsabilidade por itinerário que não comercializou, tampouco sobre o qual detinha ingerência ou mesmo prévio conhecimento.

13.

Nesse contexto, a perda do ônibus não decorreu de falha grave imputável à recorrida, mas, sim, da ausência de margem mínima de segurança no planejamento adotado pela própria recorrente, que deixou de considerar intercorrências ordinárias em viagens internacionais
, como pequenos atrasos e o tempo necessário ao cumprimento dos procedimentos de imigração e retirada de bagagem.

14.

Desse modo, a situação narrada pela autora, embora certamente inconveniente, não ultrapassa a esfera do mero dissabor cotidiano
. Não se vislumbra ofensa aos direitos da personalidade, humilhação ou constrangimento de gravidade suficiente para justificar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

15.

Pela mesma razão, os danos materiais alegados, consistentes em despesas com hospedagem e aquisição de nova passagem,
igualmente não podem ser imputados à recorrida, porquanto decorreram de risco assumido pela própria consumidora.

16.

Por fim, cumpre destacar que o entendimento jurisprudencial consolidado reconhece a configuração da responsabilidade da companhia aérea pelo atraso no primeiro trecho, quando o passageiro adquire a segunda passagem com intervalo razoável entre o desembarque e o novo embarque seja aéreo ou terrestre, circunstância que não se verifica no caso dos autos. Confira-se:

“RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE TERRESTRE. PROBLEMAS MECÂNICOS NO ÔNIBUS. ATRASO DE MENOS DE 3 HORAS.
RESOLUÇÃO No 4.282/2014 – ANTT.
PERDA DE VOO INTERNACIONAL. PRAZO EXÍGUO DE CONEXÃO. RISCO ASSUMIDO PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS DA EMPRESA RÉ. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-PR 00071133420248160069 Cianorte, Relator.: Fernanda Bernert Michielin, Data de Julgamento: 06/05/2025, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 07/05/2025).

“RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. PERDA DO VOO SUBSEQUENTE. INTERVALO EXÍGUO ENTRE OS VOOS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA. ATRASO INFERIOR A 4 HORAS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJ-PR 00252893220248160014 Londrina, Relator.: Douglas Marcel Peres, Data de Julgamento: 16/02/2025, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 17/02/2025).

17.

Nesse sentido, colhem-se precedentes da Egrégia Turma Recursal e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Confira-se:

“
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRANSPORTE.
VOO INTERNACIONAL. ATRASO NO VOO
QUE FARIA O TRECHO LONDRES-RIO DE JANEIRO. P
ERDA DA CONEXÃO A CUIABÁ. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. TEMPO EXÍGUO PARA EMBARQUE NO SEGUNDO VOO, ADQUIRIDO SEPARADAMENTE
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Optando o consumidor pela compra de dois bilhetes separados, tem obrigação de observar o intervalo entre um e outro voo a fim de permitir a conexão segura.

Caso concreto em que as autoras deixaram um intervalo de aproximadamente 1h50min entre um voo e outro, sabidamente insuficiente para os procedimentos de embarque em voo internacional, ainda mais quando necessário novo check-in e despache de bagagens no aeroporto do Rio de Janeiro/Galeão.

Atraso no voo da ré que foi de apenas quarenta e seis minutos, pelo que não se justifica a sua responsabilização pela perda da conexão do voo nacional, mormente quando o prazo entre a chegada do voo internacional e a saída do voo doméstico mostrava-se exíguo, tendo a parte autora dado causa aos danos materiais e morais que alega ter sofrido
. Honorários sucumbenciais majorados com base no § 11o, do art. 85, do CPC. (N.U 1061141-33.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 22/06/2022).

“CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
TRANSPORTE AÉREO. ATRASO NO VOO. PERDA DA PASSAGEM PARA MADRI. VOO INTERNACIONAL. TEMPO EXÍGUO ENTRE A CHEGADA NO AEROPORTO DE SÃOPAULO E DECOLAGEM PARA MADRI. CULPA DO PASSAGEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA.
DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O entendimento jurisprudencial consolidado é no sentido de que o passageiro assume o risco ao programar conexões com intervalos de tempo reduzidos após a chegada de um voo, especialmente diante das variáveis inerentes ao transporte aéreo, como atrasos operacionais e em se tratando de voo internacional
.

2.
Precedentes jurisprudenciais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e das Turmas Recursais reafirmam que a responsabilidade pela perda da conexão devido a curtos atrasos de voo deve ser atribuída ao consumidor, que, ao adquirir os bilhetes, não observou intervalos de tempo adequados para conexões subsequentes, assumindo, assim, os riscos decorrentes
. 3. Sentença reformada. 4. Recurso conhecido e provido. (N.U 1001025-78.2024.8.11.0108, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024).

18.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

19.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, §3o do CPC.

20.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026